Tribunal: TJSP
Processo: 1509898-52.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão de cobrança de débito de ICMS fundamentado em CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela apelada – Sentença de extinção do feito, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs ns° 1.342.866.053, 1.342.866.086, 1.342.866.097, 1.342.866.209, 1.342.866.620, 1.342.866.642, 1.342.867.041,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão de cobrança de débito de ICMS fundamentado em CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela apelada – Sentença de extinção do feito, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs ns° 1.342.866.053, 1.342.866.086, 1.342.866.097, 1.342.866.209, 1.342.866.620, 1.342.866.642, 1.342.867.041, 1.342.867.585, 1.342.867.785, 1.342.867.841, 1.342.868.829, 1.342.868.984, 1.342.869.139, 1.342.869.328, 1.342.869.506, 1.342.870.279, 1.342.870.368, 1.342.870.713, 1.342.871.689, 1.342.872.044, 1.342.872.277, 1.342.872.977, 1.342.873.510, 1.342.874.542, 1.342.875.352, 1.342.879.460, 1.342.882.531, 1.342.884.695, 1.342.886.293, 1.342.889.880, 1.342.890.675, 1.342.891.520, 1.342.894.450, 1.342.895.970, 1.342.896.669, 1.342.897.079, 1.342.897.768, 1.342.903.300, 1.342.904.010, 1.342.904.410, 1.342.906.530, 1.342.908.605, 1.342.912.610, 1.342.914.729, 1.342.917.148, 1.342.918.269, 1.342.919.557, 1.342.921.020, em razão da constituição do crédito tributário se dar a partir unicamente da emissão de notas fiscais pelo contribuinte, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de reforma da sentença para julgar procedente a ação – Não cabimento – ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo certo que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em Guia de Informação e Apuração (GIA) ou prévio procedimento administrativo – Nota Fiscal que não se presta à constituição do crédito tributário – Impossibilidade – Julgamento do REsp no 1.490.108/MG do STJ – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante, em segunda instância, em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.